Tribunal: TJPA
Processo: 0804183-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804183-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL ALVES DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 171, §4º C/C ART. 288,
CAPUT
, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECONHECIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERDURA POR MAIS DE 08 (OITO) MESES.

DENÚNCIA OFERECIDA EM

11/11/2020,

E RECEBIDA NO DIA 23/06/2021.

INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SEQUER INICIOU.

RETARDO ATRIBUÍDO AO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME. O JUÍZO COATOR DEVERÁ IMPOR AS CONDIÇÕES CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
EX VI
DO ARTIGO 319 DO CPP, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA,
SE POR AL
NÃO ESTIVER PRESO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prisão preventiva do coacto foi decretada no dia 07/07/2020 e cumprida em 01/10/2020, se encontrando custodiado cautelarmente por mais de 08 (oito) meses. O crime ocorreu no dia 09/07/2019 e a denúncia foi oferecida, em 11/11/2020
. O Juízo da
2ª Vara Criminal de Ananindeua, no dia 18/11/2020, declarou-se incompetente para atuar no processo nº 0009472-45.2020.8.14.0006, encaminhando os autos ao Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, a fim de serem juntados aos autos da Medida Cautelar nº 0020424-96.2019.8.14.0401.
Por sua vez, o
Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de
Belém, ao receber o
processo nº 0009472-45.2020.8.14.0006
, determinou a sua redistribuição, considerando que o Inquérito Policial se encontrava concluído. Em seguida, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 3ª
Vara Criminal de Ananindeua, que proferiu decisão no dia 19/01/2021, suscitando Conflito Negativo de Competência, remetidos a esta Eg. Corte de Justiça, em 20/01/2021. O Conflito de Jurisdição foi distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, sob o nº 0801161-16.2021.8.14.0000, e julgado no plenário virtual por esta Seção de Direito Penal, no período de 25/05/2021 a 01/06/2021, que declarou, à unanimidade de votos, a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua para processar e julgar o feito. Em 23/06/2021, a autoridade coatora proferiu decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação. Atualmente os autos aguardam o cumprimento do referido
decisum
.

2.

Evidenciado o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Decorreram mais de 08 (oito) meses da custódia, sem que tenha sido sequer citado o coacto e iniciada a instrução criminal.

3.

Não há plausibilidade na manutenção do paciente no cárcere, diante do lapso temporal decorrido sem movimentação processual, e sem que haja sequer uma previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, o encerramento da instrução criminal e, consequentemente, a prolação de sentença em tempo razoável. Ademais, ressalta-se que os crimes imputados ao coacto não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

4.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso. Precedentes;

5.

Com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, razão pela qual a liberdade do paciente é medida que se impõe;

6.

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade dos crimes, em tese, praticados, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias;

7.

Ordem conhecida e concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, se por al não estiver não estiver preso, mediante imposição, pelo juízo coator, de condições cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, com exceção da fiança. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem,
se por al
não estiver preso
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL ALVES DE FARIAS
, acusado da prática dos crimes previstos no art. 171, §4º, e art. 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Em sua exordial, afirma o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o inquérito policial foi concluído apenas em 15/10/2020, e a denúncia ofertada no dia 11/11/2020, porém, não fora recebida até a presente data, em razão do conflito negativo de competência instaurado entre o r. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua – PA (16/11/2020) e o r. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém; b) falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada em 09/07/2019, o decreto preventivo, em 06/07/2020 e o respectivo cumprimento, ocorrido no dia 01/10/2020; c) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de justa causa para a sua manutenção; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar da coacta e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 09/07/2019, a vítima José Ermano Monteiro recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que se identificou como gerente do Banco do Brasil de nome “Elen Sampaio” e lhe informou que o seu cartão de crédito havia sido clonado, bem como lhe orientou a fornecer a respectiva senha, a se dirigir à agência bancária para realizar o cancelamento e repassar o cartão à equipe de segurança do banco. Ocorre que as ligações do telefone da corré Kelly Cristina da Silva Alves estavam interceptadas judicialmente no bojo do processo nº 0007379-19.2019.814.0015, e por esta razão, a vítima recebeu telefone da autoridade policial orientando a não entregar o cartão do banco a nenhuma pessoa que porventura aparecesse em sua casa. Instantes depois, o ora paciente compareceu na residência da vítima, fazendo-se passar por funcionário do Banco do Brasil, a fim de recolher o referido cartão, o qual não foi entregue. No dia seguinte, ao realizar uma consulta em sua conta, José Ermano Monteiro constatou que foram realizadas operações bancárias que lhe acarretaram o prejuízo de R$ 2.951,24 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), sendo beneficiários das transações Claud Anne Silva Pereira, Cláudia Gomes da Silva Ferreira, Rafaela Vilhena dos Santos, Ana Cláudia de Souza Moreira e Lucas Gabriel da Silva Alves. No decorrer das investigações, descobriu-se que Elen Sampaio é o pseudônimo da acusada Kelly Cristina da Silva Alves, irmã do coacto, contumaz na prática do referido golpe. A vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia, onde realizou o Auto de Reconhecimento de Pessoa, reconhecendo o coacto como o homem que chegou na sua residência e identificou-se como funcionário do Banco do Brasil, tentando recolher o seu cartão magnético.

Ao acolher o pedido da autoridade policial, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto no dia 07/07/2020, tendo a ordem sido cumprida em 01/10/2020.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Busca o presente
writ
a revogação da custódia cautelar do paciente sob o argumento de excesso de prazo da prisão e para a formação da culpa, sob a alegação de que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 01/10/2020, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo.

Conforme relatado, a prisão preventiva do coacto foi decretada em 07/07/2020 e cumprida no dia 01/10/2020, se encontrando custodiado cautelarmente por mais de 08 (oito) meses.

Compulsando os autos, constata-se que o crime ocorreu no dia 09/07/2019 e a denúncia foi oferecida, em 11/11/2020, em face do paciente e das acusadas Kelly Cristina da Silva Alves e Rafaela Vilhena dos Santos, imputando-lhes a prática dos crimes do
art. 171, §4º, e art. 288, ambos do Código Penal.

O Juízo da
2ª Vara Criminal de Ananindeua, ora coator, no dia 18/11/2020, declarou-se incompetente para atuar no processo nº 0009472-45.2020.8.14.0006, encaminhando os autos ao Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, a fim de serem juntados aos autos da Medida Cautelar nº 0020424-96.2019.8.14.0401.

Por sua vez, o
Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de
Belém, ao receber o
processo nº 0009472-45.2020.8.14.0006
, determinou a sua redistribuição, considerando que o Inquérito Policial se encontrava concluído.

Em seguida, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 3ª
Vara Criminal de Ananindeua, que proferiu decisão no dia 19/01/2021, suscitando Conflito Negativo de Competência, remetidos a esta Eg. Corte de Justiça, em 20/01/2021.

O Conflito de Jurisdição foi distribuído à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, sob o nº 0801161-16.2021.8.14.0000, e julgado no plenário virtual por esta Seção de Direito Penal, no período de 25/05/2021 a 01/06/2021, que declarou, à unanimidade de votos, a competência do
Juízo da
2ª Vara Criminal de Ananindeua para processar e julgar o feito.

Em 23/06/2021, a autoridade coatora proferiu decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação. Atualmente os autos aguardam o cumprimento do mencionado
decisum
.

Nesse contexto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual, ressai, sem dúvida, o evidente constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente. Ora, decorreram mais de 08 (oito) meses da custódia, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal.

Verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 11/11/2020, e recebida apenas em 23/06/2021. Assim, não há como considerar razoável a paralisação do processo - mais de 07 (sete) meses - sem que o paciente tenha sido sequer citado.

Não há, assim, plausibilidade na manutenção do paciente no cárcere, nada mais justificando tal situação devido o lapso temporal decorrido sem movimentação processual, e sem que haja sequer uma previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, o encerramento da instrução criminal e, consequentemente, a prolação de sentença em tempo razoável. Ademais, ressalta-se que os crimes imputados ao coacto não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Constatada tal situação, tem-se que a alegação da impetração não é desarrazoada, não devendo ser imputada à defesa a indevida delonga processual.

Cumpre observar que a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente pela configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há previsão para a conclusão da instrução e/ou para o julgamento de réu preso.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2.
Constata-se desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois, segundo o andamento processual disponibilizado na internet, o paciente - réu em processo destituído de complexidade - foi preso em flagrante em 29/5/2020, a denúncia foi oferecida em 1º/6/2020, o Juízo de Direito suscitou conflito negativo de competência com uma das Vara da Comarca de Belo Horizonte e a denúncia não foi sequer recebida e, portanto, o paciente não foi ainda citado
.

3.
Habeas corpus concedido, confirmada a liminar, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes cautelares
: a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; b) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.” (HC 617.612/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Em que pese a configuração do excesso de prazo, a gravidade do crime, em tese, praticado, demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Portanto, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição das referidas medidas acautelatórias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e
concedo a Ordem impetrada à

RAFAEL ALVES DE FARIAS
,
se por al
não estiver preso
, devendo a custódia ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP
, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/06/2021